Tribunal: TJES
Processo: 5014269-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014269-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: WALTER ANDRADE DOS ANJOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014269-39.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB
RECORRIDO:
WALTER ANDRADE DOS ANJOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB RUBRICA "CONTRIBUIÇÃO SINAB 0800 055 1500". AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINAB 0800 055 1500”, os quais este afirma desconhecer, pleiteando a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem, de forma equilibrada e fundamentada, reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando a entidade ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

3. A documentação constante dos autos revela que o autor não firmou qualquer contrato ou autorização expressa que legitimasse os descontos, ônus probatório que incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A ausência de comprovação da manifestação válida de vontade do consumidor impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a consequente repetição do indébito, consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC. A devolução em dobro, nestes casos, é devida independentemente da demonstração de má-fé, conforme orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 664.888/RS).

5. A responsabilidade da recorrente é objetiva, decorrente da falha na prestação do serviço, uma vez que não adotou as cautelas necessárias para assegurar a autenticidade da adesão supostamente realizada. A negligência em conferir a legitimidade das autorizações para descontos em benefícios previdenciários configura defeito de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar acarreta evidente dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica. O quantum de R$3.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando-se a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e a natureza reiterada da conduta.

7. Ademais, a sentença enfrentou de modo suficiente as alegações da parte recorrente, apresentando fundamentação coerente e compatível com o conjunto probatório, inexistindo qualquer motivo que justifique a sua reforma.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)